Tribunal: STF
Processo: RE 79794
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-22
Data de publicação: 1974-10-22

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - CORREÇÃO SE A ADMINISTRAÇÃO DEMORA POR MAIS DE UM
ANO, O PAGAMENTO DO SALDO JA LIQUIDO DA DESAPROPRIAÇÃO, DEVE
SUPORTAR NOVA ATUALIZAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A ESSE PERIODO DE
SUA INÉRCIA (PLENO, RE 77.375, DE 21.2.1974), SÚMULA N 286).